Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA. DESENTRANHAMENTO DE MANDADO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO E À JUNTADA DE FOTO DO LOCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IRRAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Inexiste previsão legal que condicione o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo interessado, razão pela qual sobressai indevida a exigência de juntada aos autos de prova da localização do bem ou de fotografia do local.
2. O veículo é bem móvel e pode ser facilmente ocultado, não sendo razoável a exigência impugnada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.